Tribunal: TJMT
Processo: 1010053-85.2021.8.11.0040
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010053-85.2021.8.11.0040
APELANTE: AGUAS DE SORRISO S.A.
APELADO: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SORRISO, MUNICIPIO DE SORRISO/MT
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE TARIFÁRIO. SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA AGÊNCIA REGULADORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença denegatória de mandado de segurança, impetrado pela concessionária Águas de Sorriso S.A. para questionar o reajuste tarifário aplicado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Sorriso – AGER, que utilizou o índice IPCA/IBGE em vez do previsto IGPM/FGV, conforme cláusula contratual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Sorriso – AGER possui competência para analisar e aplicar índice diverso do previsto em contrato, alterando o critério de reajuste tarifário de serviços públicos.
III. Razões de decidir
3. A AGER-Sorriso possui competência legal, conforme a Lei Municipal no 2.861/2018, para analisar e aprovar os reajustes tarifários de serviços públicos delegados.
4. A aplicação do IPCA/IBGE em vez do IGPM/FGV foi devidamente justificada pela necessidade de evitar onerosidade excessiva aos consumidores, em razão das condições econômicas adversas impostas pela pandemia da COVID-19, assegurando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.
5. O reajuste aplicado pela AGER-Sorriso não configurou violação ao contrato de concessão, pois se pautou em critérios técnicos, objetivos e adequados à realidade socioeconômica do período, sobretudo amparada na Lei Municipal n. 2.861/2018 que criou a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: " Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Sorriso – AGER, possui competência para, em situações excepcionais, alterar o índice de reajuste contratual de serviços públicos, conforme Lei Municipal n. 2.861/2018, desde que devidamente justificado para garantir o equilíbrio econômico-financeiro e a modicidade das tarifas."
Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal no 2.861/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:
1010053-85.2021.8.11.0040

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Água e/ou Esgoto]

Relator:
Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):
[AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (APELANTE), HELOISA CONRADO CAGGIANO - CPF: 054.702.089-90 (ADVOGADO), GABRIEL JAMUR GOMES - CPF: 223.332.148-05 (ADVOGADO), EGON BOCKMANN MOREIRA - CPF: 583.953.269-04 (ADVOGADO), MARINA FALONI MACHADO RODRIGUES BORGES - CPF: 123.759.986-50 (ADVOGADO), MATHEUS FERRI - CPF: 059.029.989-13 (ADVOGADO), ANA PAULA ROSOLEN DE OLIVEIRA - CPF: 425.739.708-09 (ADVOGADO), JAIME PEREIRA JUNIOR - CPF: 084.561.079-13 (ADVOGADO), IARA GUBERT - CPF: 059.040.789-94 (ADVOGADO), AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 33.981.065/0001-14 (APELADO), MAYLA DOVIGI - CPF: 050.155.361-43 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), ELSO RODRIGUES (APELADO), FERNANDA ISABEL KOCH - CPF: 040.526.461-50 (ADVOGADO), ARI GENEZIO LAFIN - CPF: 411.319.161-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), LUISA SARAIVA DE ARAUJO - CPF: 136.315.267-09 (ADVOGADO), RAFAELA MOREIRA ANGELO - CPF: 067.442.489-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE
MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE TARIFÁRIO. SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA AGÊNCIA REGULADORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença denegatória de mandado de segurança, impetrado pela concessionária Águas de Sorriso S.A. para questionar o reajuste tarifário aplicado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Sorriso – AGER, que utilizou o índice IPCA/IBGE em vez do previsto IGPM/FGV, conforme cláusula contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Sorriso – AGER possui competência para analisar e aplicar índice diverso do previsto em contrato, alterando o critério de reajuste tarifário de serviços públicos.

III. Razões de decidir

3. A AGER-Sorriso possui competência legal, conforme a Lei Municipal no 2.861/2018, para analisar e aprovar os reajustes tarifários de serviços públicos delegados.

4. A aplicação do IPCA/IBGE em vez do IGPM/FGV foi devidamente justificada pela necessidade de evitar onerosidade excessiva aos consumidores, em razão das condições econômicas adversas impostas pela pandemia da COVID-19, assegurando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.

5. O reajuste aplicado pela AGER-Sorriso não configurou violação ao contrato de concessão, pois se pautou em critérios técnicos, objetivos e adequados à realidade socioeconômica do período, sobretudo amparada na Lei Municipal n. 2.861/2018 que criou a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
" Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Sorriso – AGER, possui competência para, em situações excepcionais, alterar o índice de reajuste contratual de serviços públicos, conforme Lei Municipal n. 2.861/2018, desde que devidamente justificado para garantir o equilíbrio econômico-financeiro e a modicidade das tarifas."

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal no 2.861/2018.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por ÁGUAS DE SORRISO S.A. contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 229591186, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pela ora agravante, a fim de manter a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Sorriso, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela concessionária agravante contra ato ilegal atribuído ao Presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Sorriso – AGER e ao Exmo. Sr. Prefeito do Município de Sorriso, denegou a segurança vindicada e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: a) o caso em exame se trata de caso de regulação por contrato, não havendo discricionariedade da AGER para aplicar índice diverso do previsto contratualmente (IGP-M/FGV); b) o reajuste tarifário deve ser promovido mediante simples homologação, com base no índice contratual, por se tratar de ato vinculado; c) a tarifa praticada é módica e não há enriquecimento ilícito da concessionária; d) é imperativo assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.

A agravante argumenta que a decisão recorrida, ao fundamentar o desprovimento da apelação na competência da agência reguladora
para fixação de tarifas, ignorou tratar-se de hipótese de regulação contratual, e não discricionária.

Defende que, o contrato de concessão é a principal fonte normativa da relação jurídica estabelecida, cuja eficácia deve ser preservada.

Sustenta que, a regulação contratual impõe limites à atuação do Poder Concedente e da Agência Reguladora.

O Município de Sorriso e a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Sorriso – AGER apresentaram contrarrazões nos ids. 234973157 e 245090182, respectivamente.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS GISELA ALVES CARDOSO, OAB/MT 7725-O E GABRIEL JAMUR GOMES, OAB/PR 43028.

V
O
T
O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por ÁGUAS DE SORRISO S.A. contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 229591186, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pela ora agravante, a fim de manter a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Sorriso, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela concessionária agravante contra ato ilegal atribuído ao Presidente da
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Sorriso – AGER e ao Exmo. Sr. Prefeito do Município de Sorriso, denegou a segurança vindicada e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência da Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo a decisão combatida:

[...]. Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Águas de Sorriso S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Sorriso, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela ora Apelante contra ato ilegal atribuído ao Presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Sorriso – AGER e ao Exmo. Sr. Prefeito do Município de Sorriso, denegou a segurança vindicada e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que,

a impetrante, ora apelante, impetrou o mandado de segurança contra ato imputado ao Presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Sorriso – AGER e ao Sr. Prefeito do Município de Sorriso, consistente no reajuste da tarifa dos serviços públicos de água e esgoto sanitário pelo IPCA/IBGE no patamar de 8,80%, a partir de 14 de setembro de 2021, ao invés de 37,86% pelo IGPM/FGV.

Requereu a concessão da segurança para determinar o reajuste tarifário nos termos da cláusula 17a, § 5o, alíneas “a” e “c”, do Contrato e cálculos da Carta ASO n.o 242/2021

No petitório inicial, a impetrante asseverou que é concessionária de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de Sorriso/MT, outorgados por meio de contrato de concessão e, ainda, que desde que assumiu os serviços envida os melhores esforços para cumprir com suas obrigações contratuais e promover avanços no saneamento básico municipal.

Argumentou que, o contrato em vigor com o Município de Sorriso prevê o reajuste tarifário anual com base no IGPM/FGV, que acumulou nos últimos 12 (doze) meses (até junho/2021) o percentual de 37,86%.

Sustentou que, o ato coator é ilegal e arbitrário na medida em que desrespeitou a alínea “b” do § 5o da Cláusula 17a do Contrato de Concessão n.o 74/2000, em vigor com o ente público.

Pontuou que, ao aplicar de modo unilateral indicador distinto, a autoridade impetrada praticou ato ilegal que violou o contrato e a legislação brasileira de concessões de saneamento básico, razão pela qual interpôs, à época, recurso administrativo. Todavia, este foi indeferido pela autoridade impetrada, a qual nem sequer teria examinado os seus argumentos, mantendo a decisão de unilateralmente promover o reajuste com base em índice não previsto no contrato.

Asseverou que, a confirmação do reajuste com base no índice IPCA se deu por meio da Resolução AGER n.o 11/2021, editada em 8-10-2021.

Assegurou que, as resoluções causaram, assim, violação ao direito líquido e certo à implementação do reajuste tarifário nos termos da Cláusula 17a, § 5o, alíneas “a” e “c”, do Contrato, de
modo a causar riscos à sustentabilidade da concessão de serviço público.

Por seu turno, após regular tramite do mandado de segurança, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado
a quo
denegou a segurança vindicada, nos seguintes termos:

[...]. In
casu
, a impetrante visa a suspensão do ato coator, consistente no reajuste da tarifa dos serviços públicos de água e esgoto sanitário pelo IPCA/IBGE, no patamar de 8,80%, a partir de 14-9-2021, ao invés do percentual de 37,86%, reajuste anual com base no IGPM/FGV, índice previsto na alínea “b” do § 5o da Cláusula 17a do Contrato de Concessão n.o 74/2000, atualmente em vigor com a municipalidade.

Pois bem. Compulsando os autos, não verifico ilegalidade ou abusividade no ato impugnado.

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso – AGER Sorriso detém competência para analisar as revisões tarifárias e, sendo o caso, autorizar reajustes, conforme previsto na Lei Municipal no 2.861/2018, in
verbis
:

Art. 2o A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso – AGER Sorriso exercerá as atividades de regulação dos serviços públicos de saneamento básico, nos setoriais de abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário, serviços de transportes diversos, nos setoriais de transporte público, táxis, moto táxi, uso de
equipamentos e bens públicos municipais, rodoviária, cemitério, posto de abastecimento de aeronaves e demais serviços de concessão a serem delegadas pelo Município de Sorriso, nos termos desta Lei e demais normas legais, regulamentares e contratuais pertinentes.

[...].

Art. 5o Constituem objetivos fundamentais da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso – AGER Sorriso:

I - Assegurar a adequada prestação dos serviços, assim entendidos aqueles que satisfazem as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação;

II - Buscar a razoabilidade e a modicidade das tarifas;

III - Garantir a harmonia entre os interesses dos usuários, concessionários, permissionários e autorizativos de serviços públicos sob sua competência regulatória;

IV - Zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos serviços públicos delegados sob sua competência regulatória.

[...].

Art. 7o. Sem prejuízo de outros poderes de regulação sobre serviços públicos que possam vir a ser delegados à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso – AGER Sorriso, as seguintes atribuições básicas serão de sua competência:

(...)

VII – Analisar os reajustes, quando for o caso, as revisões das tarifas e demais contraprestações pecuniárias devidas pela prestação dos serviços, bem como a revisão dos demais termos dos contratos que vierem a ser celebrados entre titular e prestador do serviço, na forma prevista nos instrumentos de regulação;

VIII – Fixar critérios para o estabelecimento de tarifas dos serviços públicos delegados, bem como promover o reajuste, revisão e aprovação em consonância com as normas legais e contratuais. [Destaquei].

No caso dos autos, infiro que não foi aplicado o índice de reajuste tarifário previsto no contrato entabulado entre as partes, pois de acordo com o Terceiro Termo Aditivo do Contrato de Concessão no. 074/2000 (id. no 110940489, págs. 10/12), os valores das tarifas seriam reajustados com periodicidade anual, com adoção do Índice Geral de Preços – IGPM/FGV para o cálculo da defasagem tarifária, apurado nos últimos 12 (doze) meses.

Todavia, o que se vê é que a aplicação de índice diverso do previsto no contrato restou justificada pela necessidade de adequação dos termos contratuais para evitar onerosidade excessiva aos consumidores, restabelecendo o equilíbrio contratual, em razão da situação econômica vivenciada pelo país e pela comunidade local, diante do contexto pandêmico de calamidade pública provocado pela COVID-19, como já observado pelo
eg
. TJMT.

A aplicação do índice previsto no contrato resultaria em um reajuste de 37,86%, sendo que no ano anterior o reajuste foi de 5,67%, o que não se mostra razoável, notadamente em razão do aumento excessivo do IGPM/FGV (índice previsto no contrato), que é formado, dentre outros, por indicadores que refletem a variação da moeda americana, que exerce forte influência sobre o índice, ao contrário do IPCA/IBGE.

A utilização do IGPM/FGV para a correção monetária desvirtuaria sua vinculação à recomposição do poder da moeda, ante os elevados percentuais que atingiu no período acumulado de treze meses pugnado pela impetrante, sendo inviável sua manutenção, sob pena de proporcionar enriquecimento indevido à mesma.

Cumpre destacar que a AGER-Sorriso, no exercício de suas atribuições legais, aprovou o reajuste tarifário pelo IPCA/IBGE, em lugar do IGPM/FGV, atentando-se para as disposições legais e contratuais vigentes.

Vale ressaltar, mais uma vez, que a agência reguladora possui autonomia administrativa e independência decisória, consoante estabelecido pela Lei 11.445/2007 (
arts
. 21/22, com redação dada pela Lei 14.026/2020).

Com efeito, conforme já destacado nestes autos, a revisão das tarifas tem o objetivo precípuo de garantir o equilíbrio econômico-financeiro e não o enriquecimento injustificado da concessionária em detrimento dos usuários do serviço,
especialmente considerando-se o cenário econômico-social decorrente da crise oriunda da COVID-19.

Assim, forçoso concluir em mérito que não há direito líquido e certo da impetrante em ver o contrato reajustado pelo IGPM/FGV de forma automática, uma vez que a legislação regente atribui a necessidade
das
revisões tarifárias obedecerem ao disposto na legislação pertinente, sendo que os reajustes são necessários estritamente para garantir o equilíbrio contratual, objetivo este alcançado pelo reajuste definido pelos impetrados, conforme mencionado em decisão anterior.

Ante o exposto, diante da ausência de direito líquido e certo, DENEGO A SEGURANÇA, e julgo extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. [...].

Pois bem.

Dá análise dos autos, verifica-se que, de fato, não foi aplicado o índice de reajuste tarifário previsto no Terceiro Termo Aditivo do Contrato de Concessão no. 074/2000, que estabelecia que os valores das tarifas seriam reajustados com periodicidade anual, com adoção do Índice Geral de Preços – IGP-M/FGV para o cálculo da defasagem tarifária, apurado nos últimos 12 (doze) meses (id. 207104194 – págs. 9/11).

Ocorre que, o que se vê, é que a aplicação de índice diverso do previsto restou justificada pela necessidade de adequação dos termos contratuais para evitar onerosidade excessiva aos consumidores, restabelecendo o equilíbrio contratual, em razão
da situação econômica vivenciada pelo país, diante do contexto pandêmico de calamidade pública.

Neste ponto, cumpre destacar que a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso – AGER Sorriso, detém competência para analisar as revisões tarifárias e, sendo o caso, autorizar reajustes, conforme previsto na Lei Municipal no 2.861/2018,
in
verbis
:

Art. 2o A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso – AGER Sorriso exercerá as atividades de regulação dos serviços públicos de saneamento básico, nos setoriais de abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário, serviços de transportes diversos, nos setoriais de transporte público, táxis, moto táxi, uso de equipamentos e bens públicos municipais, rodoviária, cemitério, posto de abastecimento de aeronaves e demais serviços de concessão a serem delegadas pelo Município de Sorriso, nos termos desta Lei e demais normas legais, regulamentares e contratuais pertinentes.

[...].

Art. 5o Constituem objetivos fundamentais da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso – AGER Sorriso:

I - Assegurar a adequada prestação dos serviços, assim entendidos aqueles que satisfazem as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação;

II - Buscar a razoabilidade e a modicidade das tarifas;

III - Garantir a harmonia entre os interesses dos usuários, concessionários, permissionários e autorizativos de serviços públicos sob sua competência regulatória;

IV - Zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos serviços públicos delegados sob sua competência regulatória.

[...].

Art. 7o. Sem prejuízo de outros poderes de regulação sobre serviços públicos que possam vir a ser delegados à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso – AGER Sorriso, as seguintes atribuições básicas serão de sua competência:

(...)

VII – Analisar os reajustes, quando for o caso, as revisões das tarifas e demais contraprestações pecuniárias devidas pela prestação dos serviços, bem como a revisão dos demais termos dos contratos que vierem a ser celebrados entre titular e prestador do serviço, na forma prevista nos instrumentos de regulação;

VIII – Fixar critérios para o estabelecimento de tarifas dos serviços públicos delegados, bem como promover o reajuste, revisão e aprovação em consonância com as normas legais e contratuais.
[Destaquei].

Desse modo, a legislação municipal conferiu à AGER-Sorriso a competência para aprovar os reajustes tarifários, mediante o levantamento dos elementos necessários para garantir o equilíbrio econômico-financeiro ao contrato firmado entre o poder concedente e o concessionário, atendendo, ainda, os
interesses dos usuários do serviço público prestado sempre em busca da razoabilidade e modicidade das tarifas.

Ademais, importante consignar que, no precedente deste e. Tribunal de Justiça mencionado na inicial pela própria Apelante/Impetrante, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo desproveu o recurso de agravo de instrumento no. 1007317-20.2021.8.11.0000, interposto pelo Município de Sorriso contra decisão proferida pelo mesmo Juízo da sentença ora recorrida, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1002470-49.2021.811.0040, impetrado pela ora Apelante, deferiu o pedido de liminar formulado na inicial, determinando a suspensão dos efeitos do Decreto Municipal no 432/2020, com o restabelecimento do reajuste de 5,67% sobre a tarifa de abastecimento de água e esgoto sanitário do Município.

No mencionado recurso de agravo de instrumento, restou decidido que compete à AGER Sorriso promover os reajustes das tarifas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, conforme legislação vigente, de modo que não poderia o Prefeito do Município de Sorriso, indeferir, por meio de Decreto Municipal, reajuste das tarifas dos serviços públicos de abastecimento de água e esgoto sanitário do município de Sorriso/MT, anteriormente concedido pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Sorriso – AGER/Sorriso, no percentual de 5,67%.

Eis a ementa do julgado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA LIMINAR PLEITEADA A FIM DE
DETERMINAR A SUSPENSÃO DO DECRETO MUNICIPAL No 432/2020, COM O RESTABELECIMENTO DO REAJUSTE SOBRE AS TARIFAS DO SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E VEDAÇÃO À INTERVENÇÃO DO PORDER JUDICIÁRIO – AFASTADA – POSSIBILIDADE DO CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR – AFASTADA – APARENTE INOBSERVÂNCIA DA LEI MUNICIPAL No 2.861/2018 E DO CONTRATO DE CONCESSÃO – SUSPENSÃO DO REAJUSTAMENTO QUE PODE ACARRETAR PREJUÍZOS À PRESTAÇÃO ADEQUADA DE UM SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR VERIFICADOS NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível ao Poder Judiciário apreciar ato administrativo tido por ilícito ou abusivo emanado de outros Poderes da República, sem que isto importe em violação ao princípio da Separação dos Poderes, conforme assente jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal Federal, razão pela qual é possível o controle judicial de legalidade de ato administrativo emanado do Poder Executivo, que indefere o reajuste das tarifas dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

2. O Município de Sorriso, através da Lei Municipal no 2.861/2018, criou a Agência Reguladora dos Serviços
Públicos Delegados de Sorriso – AGER, concedendo-lhe competência para analisar e aprovar os reajustes tarifários, conforme previsto no artigo 7o, incisos VII e VIII, de modo que, a princípio, não competiria ao Município, unilateralmente, indeferir o reajuste aprovado pela AGER-Sorriso.

3. As peças que instruíram os autos demonstram que o reajuste das tarifas dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário foi precedido do devido processo administrativo, com observância da legislação e dos critérios técnicos aplicáveis ao caso.

4. Não obstante a justa preocupação demonstrada pelo Município de Sorriso quanto ao impacto negativo que o reajuste de tarifas possa causar para a população local no atual momento pandêmico, especialmente para as camadas mais carentes, tem-se que a suspensão do reajustamento adequado das tarifas poderá intensificar o desiquilíbrio contratual aventado, afetando a continuidade, a regularidade, a segurança e a eficiência do serviço público essencial de abastecimento de água e esgoto sanitário, atingindo, de modo negativo, os seus usuários. [Destaquei].

Além disso, no mandado de segurança mencionado, a ora Apelante reconhece a competência da Agência Reguladora para apurar e definir tarifas (id. 51334681 - págs. 13/14), trazendo, inclusive, parecer jurídico para reforçar o seu argumento. Veja-se:

[...]. Nessa linha, o parecer elaborado pelo escritório “Ayres Britto consultoria jurídica e advocacia” (doc. 09), tratando exatamente deste caso, que lhe foi submetido sob consulta:

2.10. Em situação bastante semelhando, o Supremo Tribunal Federal analisou a constitucionalidade da lei estadual do Rio Grande do Sul n. 10.931/97 que criou sua agência reguladora de serviços de saneamento básico foi analisada ante a alegação do executivo regional de que teve sua competência usurpada (ADI n. 2095, rel. Ministra
Cármen
Lúcia).

(...)

Disso se nota que a homologação do reajuste tarifário é assunto técnico regulatório, intangível pelo poder concedente político que não detém competência para indeferir o pedido de reajuste já homologado e deferido pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso – AGER Sorriso.

(...)

4. Resposta aos quesitos.

I. A AGER
tem competência para fixar o reajuste
das tarifas dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Sorriso?

Resposta:
Sim. Essa competência é amparada na Lei Municipal no 2.861/2018 que criou a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso e, dentre suas atribuições e competências, assinalou ser de sua responsabilidade “analisar os reajustes, quando for o caso, as revisões das tarifas e demais contraprestações pecuniárias devidas pela prestação dos serviços, bem como a revisão dos demais termos dos contratos que vierem a ser
celebrados entre titular e prestador do serviço, na forma prevista nos instrumentos de regulação”.
No âmbito do contrato, essa competência foi assimilada pelo Terceiro Termo Aditivo ao contrato n. 074/2000 que deu nova redação à cláusula quinta, passando a atribuir a agência reguladora a competência para análise e aprovação do reajuste tarifário.

II. A competência delegada à AGER exclui a do Município de Sorriso, para este mesmo ato?

Resposta: Sim.
A competência para analisar, deferir e homologar o reajuste tarifário é técnica regulatória
, e não política discricionária, de modo que não cabe ao poder concedente, no exercício de seu poder político revisar os atos da agência reguladora.

[...].

Prova cabal de que a AGER Sorriso exerceu o seu poder regulatório de forma plena e efetiva, é que a concessionária impetrante pleiteou que o reajuste anual da tarifa, no percentual de 7,31%. No entanto, a AGER Sorriso definiu o reajuste em índice menor, 5,67%.

(id. 51334681 – págs. 15/16). [Destaquei].

Soma-se a isso, o fato de que a AGER-Sorriso fundamentou a alteração do critério de reajuste com base no Edital de Concorrência Pública, que determinou que a tarifa deveria ser mantida ao longo do período de concessão e que as alterações seriam conforme a variação do índice de inflação (id. 207104195 – pág. 65).

Desse modo, a AGER-Sorriso, no exercício de suas atribuições legais, aprovou o reajuste tarifário pelo IPCA/IBGE, em lugar
do IGPM/FGV, atentando-se para as disposições legais e contratuais vigentes, de modo que não há qualquer ilegalidade no ato questionado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Águas de Sorriso S/A, mantendo a sentença recorrida na integralidade.

[...].

Pois bem.

A agravante sustenta, em síntese, que: a) o caso em exame se trata de caso de regulação por contrato, não havendo discricionariedade da AGER para aplicar índice diverso do previsto contratualmente (IGP-M/FGV); b) o reajuste tarifário deve ser promovido mediante simples homologação, com base no índice contratual, por se tratar de ato vinculado; c) a tarifa praticada é módica e não há enriquecimento ilícito da concessionária; d) é imperativo assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.

Entretanto, conforme consignado na decisão recorrida, o exame dos autos revela que a aplicação do índice IPCA/IBGE pela AGER-Sorriso, encontra-se devidamente justificada pela necessidade de adequar o reajuste às condições econômicas adversas vivenciadas pelo país e pela comunidade local em decorrência da pandemia da COVID-19, a fim de evitar onerosidade excessiva para os consumidores e assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos da legislação pertinente.

Com efeito, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso possui competência para analisar e aprovar reajustes tarifários, conforme dispõe a Lei Municipal n. 2.861/2018, em seus artigos. 5o, II e IV, e 7o, VII e VIII, que estabelece os parâmetros para a atuação da AGER-Sorriso, incluindo a busca pela modicidade das tarifas, bem como fixar critérios para o estabelecimento de tarifas dos serviços públicos delegados, bem
como promover o reajuste, revisão e aprovação em consonância com as normas legais e contratuais.

Nesse sentido, o reajuste aplicado pela AGER-Sorriso não configurou violação ao contrato de concessão, pois se pautou em critérios técnicos, objetivos e adequados à realidade socioeconômica do período, sobretudo amparada na Lei Municipal n. 2.861/2018 que criou a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso.

Diante do exposto, resta claro que a pretensão da agravante carece de amparo legal, não havendo ilegalidade no ato administrativo impugnado, uma vez que foi garantido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sem provocar enriquecimento indevido da concessionária em detrimento dos usuários do serviço público.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

V

O

T

O (ORAL)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL):

Eminentes pares,

Tive a oportunidade de analisar o processo, ouvi atentamente o voto de vossa excelência e a acompanho, porque entendo que a

agência reguladora em Sorriso tem competência para realizar, de maneira motivada e técnica, essa análise. Compreendo que a justificativa apresentada decorre da necessidade de adequação desse reajuste às

condições econômicas adversas
,
decorrentes da pandemia vivenciada por todos e a busca por evitar a onerosidade excessiva, como foi mencionado por vossa excelência em seu voto
e também
pela modicidade das tarifas.

Assim, não verifico legalidade, abusividade, por parte dos impetrados e voto acompanhando vossa

excelência e
,
ao fim e ao cabo
,
mantendo a decisão na origem que denegou a segurança.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024